Tribunal: STF
Processo: RHC 230387
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENSO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA: NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 14.7.2023, por Manoel Luiz da Silva contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 781.662/SE.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Única da comarca de Feira Nova/SE, em 9.8.2022, não reconheceu “a ocorrência da prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal” e manteve a prisão preventiva com o fundamento de “que o Acusado, após a ocorrência do fato delituoso, fugiu e não mais foi visto na localidade (…)[. O] Réu somente foi localizado, mais de 20 (vinte) anos após o delito, em outro Estado da federação. Tais Circunstâncias demonstram a necessidade de manutenção da prisão para garantir a aplicação da lei penal” (fls. 42-44, e-doc. 3).



    3. Em 6.10.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 202200329859/SE, impetrado em favor do recorrente, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 33-41, 
e-doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PRETENSÃO DA PUNITIVA. FATO PRATICADO PELO PACIENTE NO ANO DE 2002. DENÚNCIA RECEBIDA EM 18.04.2002. INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DO PRAZO EM 06.06.2002. TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO PARA 06.06.2022. TEMA 438 DO STF. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PRETENSÃO DA PUNITIVA ESTATAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUE VOLTOU A CORRER APÓS O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM 09.05.2022. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE NÃO SE IMPÕE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS FORTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EVIDENCIADA PELO MODO DE EXECUÇÃO. INTERESSE COLETIVO PELO RESTABELECIMENTO DA PAZ E SEGURANÇAS PÚBLICAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUGA EMPREENDIDA PELO PACIENTE LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME” (fls. 33-34, e-doc. 3).



    4. Em 28.10.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Sergipe no julgamento do Habeas Corpus n. 202200329859/SE, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 781.662/SE no Superior Tribunal de Justiça, no qual requerida medida liminar e pedido fosse declarada “a prescrição propriamente dita da pretensão punitiva estatal e extinta a punibilidade em favor do paciente, nos termos do art. 109, I, do CP; (...) Não sendo esse o entendimento, seja deferida a Revogação e/ou Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma antecipada, para ao final sua confirmação” (fls. 3-32, e-doc. 3).



    Em 27.6.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem (e-doc. 7).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “temendo represálias por parte da família da vítima, acabou se ausentando daquela localidade e indo morar na cidade de Juara/MT, onde nessa cidade, passou a residir com sua companheira e filhos. Arrumou emprego com carteira assinada, transferiu seu título de eleitor para esse município, abriu conta em banco, transferiu veículo para seu nome, ou seja, se incluiu no sistema de dados governamental (atitude não condizente para quem não quer ser encontrado)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Acrescenta que, ao não ser localizado, “foi citado por edital, mesmo tendo o seu nome já vinculado no sistema do TRE-MT, DETRAN, onde facilmente poderia se oficiar para referidos órgãos e obter endereço completo do Paciente” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “[e]m 26 de março de 2020, à fl. 189, dos autos digitais, aportou andamento processual informando que o processo aguarda a data de 17 de abril de 2022 para o decurso do prazo prescricional” (fl. 20, e-doc. 1).



    Ressalta que, “[d]epois desses anos todos, eis que às fls. 194-201, dos autos digitais, em data de 23 de novembro de 2021, aportou aos autos um relatório policial, informando, em síntese, que por todo o tempo do processo, não encontravam o paciente, porque cadastraram de forma errônea o nome da mãe” (fl. 20, e-doc. 1).



    Assinala que, “passado todo esse período demonstrado pelos magistrados antecessores, bem como concordado pelo Parquet antecessor que o decurso do prazo prescricional seria na data de 17 de abril de 2022 e concordado pelo Parquet antecessor, eis que o paciente teve sua liberdade segregada por força do mandado de prisão desses autos na data de 09 de maio de 2022. Ou seja, quase um mês depois desse decurso do prazo prescricional que tanto os magistrados anteriores, quanto o parquet vinham concordando” (fl. 21, e-doc. 1).



    Informa que “o magistrado a quo apresentou decisão nos autos dando conta [de] que, com base em um cálculo prescricional destoante dos autos, o decurso do prazo prescricional somente se daria em 17 de abril de 2042” (fl. 21, e-doc. 1).



    Assevera não ter tentatado se esconder e que sempre esteve com seus cadastros atualizados nos órgãos públicos e que seria viável a revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas de prisão (fls. 30-34, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Desse modo, requer-se que o nobre Ministro Relator, conceda Medida Liminar para que seja expedido o Alvará de Soltura ao Paciente, a fim de que seja revogado o mandado de prisão preventiva e concedida a liberdade, mesmo que fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no art. 319 do CPP.



    A urgência do caso é patente, principalmente porque o recorrente está na iminência de ser recambiado da cidade de Juara/MT, para o estado de Sergipe. (…)



    Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, requer-se, primeiramente:



    a) Seja declarada a prescrição propriamente dita da pretensão punitiva estatal e extinta a punibilidade em favor do paciente, nos termos do art. 109, I, do CP;



    b) Não sendo esse o entendimento, seja deferida a Revogação e/ou Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma antecipada, para ao final sua confirmação” (fls. 36 e 39, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão, de ofício, de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de extinção da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas de prisão.



    9. Na decisão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 781.662/SE, ao denegar a ordem, o Relator, Ministro Sebastião Reis Junior, no Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “O writ não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto ao inconformismo pelo recambiamento, observo que o acórdão impugnado não se manifestou a respeito. 



    Assim, a análise da alegação importaria indevida supressão de instância, de modo que o mandamus não pode ser conhecido quanto ao ponto. No tocante à ventilada prescrição, estou de acordo com esta manifestação ministerial (fls. 479/480 - grifo nosso):



    [...] A parte impetrante busca a declaração de prescrição da pretensão punitiva, argumentando que sua constrição ocorreu após o prazo prescricional, razão pela qual deve ser relaxada. 



    Todavia, observa-se dos autos que não transcorreu o lapso temporal entre os marcos interruptivos, uma vez que houve a suspensão do prazo prescricional em razão da fuga do distrito da culpa.



    Colhe-se trecho das informações prestadas pelo Juízo processante (fl. 471): 



    ‘Quanto à alegação da prescrição da pretensão punitiva formulada no presente Habeas Corpus, a matéria já foi devidamente analisada e rechaçada por este juízo, conforme decisão proferida no dia 09/08/2022, cuja cópia segue anexa, conforme trecho a seguir transcrito, in verbis:



    ‘No caso, o crime ocorreu no dia 07/02/2002. Ocorreu uma causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 117, I, do CP, que se deu em 18/04/2002, data do recebimento da denúncia (págs. 60/61). Ato contínuo, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional no dia 06/06/2002 (pág. 75), sendo que tal suspensão deve ocorrer por 20 (vinte) anos, mesmo tempo do prazo prescricional. A suspensão findou-se em 06/06/2022, tendo sido retomada a ‘contagem do prazo prescricional, não tendo sido passado 20 (vinte) anos dessa data’.’



    Realmente, verifica-se que o fato ocorreu em 7/2/20[0]2, conforme a denúncia (fls. 86/87); esta foi recebida, e decretada a prisão preventiva em 18/4/2002 (marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do CP); foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, em 6/6/2002; o mandado de prisão foi cumprido em 9/5/2022; o prazo prescricional retomou o seu curso em 6/6/2022; e, em 9/3/2023, o paciente foi pronunciado (marco interruptivo da prescrição, nos termos do 
art. 117, II, do CP), não havendo falar em extinção da punibilidade pela prescrição na espécie. 



    Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em hipótese análoga: Nesse contexto, denota-se que o referido lapso não se implementou, ante o recebimento da denúncia em 03/10/2001 até o presente momento. Isso porque o processo e a prescrição foram suspensos em 24/02/2002, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, sendo o paciente capturado em 26/11/2021, havendo expedição de carta precatória com a finalidade de realizar a citação pessoal nesta última data. Nessa senda, é insofismável, que o lapso prescricional de 20 (vinte) anos não se aperfeiçoou (AgRg no RHC n. 163.519/PB, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 28/10/2022 – grifo nosso). 



    Em relação aos motivos para a decretação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou que é necessário que todos os fatos atribuídos ao representado sejam devidamente apurados, com a aplicação da Justiça na medida e forma previstas em lei, como forma, inclusive, de prevenção de ilícitos penais. Ressalte-se, que o acusado após a prática do ato a ele imputado, evadiu-se deste município, não mais retornando, demonstrando assim o intuito de se furtar a aplicação da lei penal (fl. 137 - grifo nosso).



    Formulado pedido de revogação da custódia, restou indeferido (fls. 413/415).



    O Tribunal local, por sua vez, concluiu pela manutenção da custódia, asseverando que (fl. 460 – grifo nosso)



    [...] No caso, resta claro que o Paciente estava foragido há mais de (20) vinte anos tendo fugido do distrito da culpa, indo para o Estado do Mato Grosso, local onde foi preso, de modo que se faz necessária a manutenção da sua preventiva para o asseguramento da aplicação da lei penal, diante da possibilidade de fuga do paciente por outra vez.



    Dessa forma, entendo que, in casu, estão presentes os requisitos da medida cautelar, principalmente por restarem constatados os indícios de autoria e materialidade delitiva, somados à prática de delito grave e de repercussão social, o que justifica a manutenção da segregação para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, afastando o temor gerado na sociedade que, com frequência, vem assistindo a delitos desse gênero. [...] 



    No caso, a custódia cautelar está devidamente fundamentada em elementos concretos das circunstâncias do crime, reveladores da especial gravidade da conduta do paciente, o qual, motivado por desentendimento anterior, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito, o que demonstra a sua periculosidade e o risco ao meio social, havendo a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública.



    Ademais, forçoso assegurar a aplicação da lei penal, em razão de ter o paciente permanecido foragido por cerca de 20 (vinte) anos.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior, conforme os seguintes precedentes: (...)



    Ainda, a jurisprudência deste Superior Tribunal já se manifestou em outro caso semelhante, no sentido de que a manutenção da prisão preventiva também está justificada como forma de assegurar a aplicação da lei penal. A propósito, RHC n. 150.940/TO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20/5/2022.



    De outro lado, oportuno ressaltar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória ou reexame do contexto fático-probatório. Assim, o argumento de que não estava foragido deverá ser analisado no curso da ação penal.



    Afora isso, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    Pelo exposto, com base na jurisprudência e no parecer, denego a ordem (art. 34, XX, do RISTJ)” (fls. 2-6, e-doc. 7 – grifos nossos). 



    É de se anotar que a alegada prescrição da pretensão punitiva não se sustenta, como corretamente assentado pelas instâncias antecedentes, com base na legislação de regência e na jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Pelas circunstâncias mencionadas e considerados os fundamentos apresentados, não há se cogitar de concessão da ordem para o reconhecimento da pretendida extinção de punibilidade, pois o paciente foi denunciado, em 15.4.2002, pela prática, em tese, do crime previsto nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) (fls. 83-86, e-doc. 3). A denúncia foi recebida em 18.4.2002 e, na decisão, decretada a prisão preventiva do recorrente para garantir-se a ordem pública e assegurar-se a aplicação da lei penal, pois, “após a prática do ato a ele imputado, evadiu-se [do] município, não mais retornando, demonstrando assim o intuito de se furtar a aplicação da lei penal” (fl. 27, e-doc. 4). Devidamente citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado, sendo por isso suspenso o processo e o curso do prazo prescricional em 6.6.2002 (fl. 42, e-doc. 4). Em 9.5.2022, o mandado de prisão foi cumprido (fl. 104, e-doc. 5), retomando-se o curso do processo e do prazo prescricional. 



    O juízo da comarca de Feira Nova/SE, em 9.8.2022, no Processo 
n. 20027711027, indeferiu pedido da defesa e não reconheceu a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, mantida a prisão preventiva (fls. 64-66, e-doc. 6). Em 9.3.2023, o recorrente foi pronunciado (fl. 3, 
e-doc. 7), interrompendo-se o prazo prescricional (inc. II do art. 117 do Código Penal). Não se comprovam, na espécie, os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido, confiram-se o julgados seguintes, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio. 4. Crime praticado em 1991. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Inexistente. Réu citado por edital nos termos da Lei 11.689/2008. Norma penal cuja aplicabilidade é imediata (art. 2º do CPP). Precedentes. 5. Ausência de prejuízo manifesto. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 216.246-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.8.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado tentado. 3. Réu não localizado nos endereços constantes dos autos para ser citado. Suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Prisão cautelar decretada em sede de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 4. Acusado foragido desde 2009. Nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. 5. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe 20.6.2011). 6. A gravidade in concreto do delito acrescida da fuga justificam a manutenção da custódia cautelar. 7. Primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedentes. 8. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 124.486, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. ADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.570-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    10. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser motivo idôneo para a custódia cautelar ter o agente permanecido na condição de foragido por anos, pois evidencia risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE QUINZE ANOS FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: PARÂMETRO RELACIONADO À ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.344-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 216.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.06.2022). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 8 (OITO) ANOS. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão cautelar para a garantia da ordem pública, posto necessária para acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa, constitui-se em motivação idônea. Precedentes: HC 109.723, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 27.06.12; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º.09.11; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. A segregação cautelar justifica-se também para assegurar a aplicação da lei penal quando o acusado, tendo conhecimento do processo, permanece foragido. Precedentes: (...) 3. In casu, o paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). O magistrado vedou-lhe o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa, bem como na fuga do paciente do distrito de culpa. 4. Ademais, a Corte Estadual afirmou que ‘o paciente, embora tenha se apresentado perante a autoridade policial antes do recebimento da denúncia (...), se aproveitou de que, naquela oportunidade, não foi deferida a representação por sua prisão preventiva e permaneceu foragido por 08 anos, até ser capturado no Distrito Federal em 08 de julho de 2012’. 5. ‘A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva’ (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: (...) 8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 120.794, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.5.2014).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora